Tribunal: STF
Processo: HC 73552
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-10
Data de publicação: 1996-04-10

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - EXTRADIÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA
   DECRETADA PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS - PRETENDIDA CONCESSÃO DE
   LIBERDADE VIGIADA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 84, PARÁGRAFO ÚNICO,
   DA LEI Nº 6.815/80 - INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA
   2/STF - EXTRADITANDO CASADO COM BRASILEIRA E QUE POSSUI FILHO
   BRASILEIRO - IRRELEVÂNCIA PARA O PROCESSAMENTO E EVENTUAL
   DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO - SÚMULA 421/STF - PRISÃO
   CAUTELAR - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO
   PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA - EFICÁCIA TEMPORAL LIMITADA -
   SUPERVENIÊNCIA DO PEDIDO EXTRADICIONAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDO -
   NOVAÇÃO DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO DO SÚDITO
   ESTRANGEIRO - DESCARACTERIZAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO -
   PEDIDO INDEFERIDO.
- O enunciado inscrito na Súmula 2/STF já
   não mais prevalece em nosso sistema de direito positivo, desde a
   revogação,  pelo DL nº 941/69 (art. 95, § 1º), do art. 9º do
   Decreto-lei nº 394/38, sob cuja égide foi editada a formulação
   sumular em questão. Doutrina. Precedentes.
- A circunstância
   de o súdito estrangeiro possuir cônjuge brasileiro, ou ter filhos
   impúberes nascidos no Brasil, ou exercer, em território nacional,
   atividade lícita e honesta não constitui impedimento jurídico ao
   processamento e eventual deferimento do pedido de extradição
   passiva. Precedentes.
- A prisão do súdito estrangeiro
   constitui pressuposto indispensável ao regular processamento da
   ação de extradição passiva. A privação da liberdade individual do
   extraditando deve perdurar até o julgamento final, pelo Supremo
   Tribunal Federal, do pedido de extradição. Doutrina.
   Precedentes.
- Eventuais defeitos de ordem formal existentes
   no decreto judicial de prisão cautelar reputam-se superados e
   sanados com a superveniente formalização do pedido de extradição,
   desde que este se apresente devidamente instruído com a
   documentação exigida pela lei brasileira ou, quando existente,
   pelo tratado bilateral de extradição.
- Com a instauração do
   processo extradicional, opera-se a novação do título jurídico
   legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se,
   em conseqüência, eventual excesso de prazo que possa estar
   configurado. É da essência da ação de extradição passiva a
   preservação da anterior custódia que tenha sido cautelarmente
   decretada contra o extraditando. Precedentes.